Tribunal: TJMT
Processo: 1030915-45.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030915-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), GETULLIO PARK HOTEL EIRELI - ME - CNPJ: 11.891.718/0001-31 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação do ora embargante.

Este alega que o julgado é omisso
quanto ao fato de que não há nos autos qualquer controvérsia quanto a ausência de pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais pela execução musical realizada pela ora Embargante.

Diz que competia à embargada a comprovação de que interrompeu a reprodução de obras musicais em seu estabelecimento.

Ressalta que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Sustenta que o artigo 323 do CPC admite expressamente a possibilidade de inclusão na condenação da embargada das parcelas que vencerem no curso da demanda até o efetivo cumprimento da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o julgado é omisso
quanto ao fato de que não há nos autos qualquer controvérsia quanto a ausência de pagamento dos valores devidos a título de direitos autorais pela execução musical realizada pela ora Embargante.

Diz que competia à embargada a comprovação de que interrompeu a reprodução de obras musicais em seu estabelecimento.

Ressalta que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Sustenta que o artigo 323 do CPC admite expressamente a possibilidade de inclusão na condenação da embargada das parcelas que vencerem no curso da demanda até o efetivo cumprimento da sentença.

No entanto, sobre a matéria, assim ficou consignado no
decisum
:

O apelante sustenta que devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas, ou seja, as que se venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, o que seria autorizado pelo artigo 323 do CPC.

No entanto, é entendimento consolidado no STJ que a inclusão das parcelas vincendas não é automática, dependendo da demonstração pelo autor da consistência de sua pretensão, isto é, que a execução das obras musicais e afins continuam a ser promovidas pela ré/apelada sem a permissão do ECAD.

Reitere-se, não é possível autorizar a referida cobrança com base em presunção de que a apelada continue reproduzindo indevidamente as produções autorais.

Tanto é que o artigo invocado pela apelante faz referência à duração da obrigação, desde que o devedor, no curso do processo, deixe de pagá-las ou consigná-las. E como já dito, não há essa comprovação e a presunção não pode ser aplicada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Muito embora o artigo 290 do CPC possibilite incluir na condenação as parcelas vincendas no cumprimento da obrigação, tal efeito não é automático nem presumido. A jurisprudência do STJ é no sentido de que cabe ao autor demonstrar a consistência de sua pretensão. 2. É improcedente a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial. 3. Firmadas as razões de decidir das instâncias ordinárias com parâmetro nas circunstâncias fáticas dos autos, inclusive para efeito de inaplicabilidade do artigo 290 do CPC, o conhecimento do recurso especial reclama o reexame de provas constantes da demanda, medida que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.104.309/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 15/4/2014.)

Assim, nesse aspecto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de evidenciar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Além disso, verifica-se que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses e citar todos os artigos mencionados pelas partes quando já tenha formado seu convencimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023